Tribunal: STF
Processo: ARE 1317746
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REQUISITOS. REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. NOVOS REQUISITOS SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Preliminarmente, não se conhece do agravo retido, visto não ter se verificado a sua interposição nos autos. 2. Na espécie, a apelante se submeteu ao vestibular realizado em maio/2015, tendo sido aprovada em 9º lugar no curso de Medicina da UNAERP, no processo seletivo do 2º semestre de 2015, do FIES, e já se encontrava pré-inscrita no SISFIES, com o preenchimento dos requisitos nos termos da legislação então vigente. 3. Entretanto, no curso do prazo para obtenção do FIES, foram editadas pelo MEC as Portarias Normativas n.° 08, de 02/07/2015, e n° 10, de 31/07/2015, implementando novas condições para o processo seletivo do FIES para o referido semestre, frustrando o seu acesso ao financiamento em discussão. 4. A questão posta não questiona a autonomia da Administração para a formulação das políticas públicas e, consequentemente, sua competência para a edição de nova regulamentação, mais adequados à conveniência e oportunidade da Administração Pública, ou ainda por razões sociais, econômicas ou orçamentárias. 5. Entretanto, ao editar a portaria anterior, o MEC estabeleceu um regime jurídico contendo as condições a serem observadas pelos alunos interessados no FIES e com base nestas condições é que foram feitas pré-inscrições no SISFIES, tomadas decisões, direcionado o estudo, e, no caso da apelante, realizada inscrição na prova vestibular da UNAERP e, principalmente, obtida aprovação no referido exame. 6. A mudança das regras após o processo seletivo, com a matrícula efetivada em 09/06/2015 e inscrição no Sistema de Financiamento ao Estudante - SISFIES em curso, com o preenchimento de todos os requisitos legais segundo as normas então em vigor, reclamaria a previsão, ao menos, de regras de transição que traduzissem alguma garantia aos alunos que se conduziram atentos aos preceitos impostos pela Administração e que com base neles tomaram a decisão de se submeter ao exame na instituição de ensino superior. 7. Não se trata de direito adquirido a regime jurídico, mas de observância ao princípio da segurança jurídica, cláusula pétrea constitucional, não sendo razoável a aplicação das portarias supervenientes aos alunos que já se encontravam devidamente matriculados no curso superior e que preencheram todos os requisitos nos termos da legislação então vigente, antes das alterações trazidas pela Portaria MEC n° 8, de 02/07/2015, e da Portaria MEC n° 10, de 31/07/2015. 8. Com a reforma da sentença, a sucumbência pela causalidade da ação deve ser imputada aos réus, razão pela qual deve ser invertida a condenação fixada pela sentença. 9. Não conhecimento do agravo retido e apelação provida” (eDOC 3, p. 229-230)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 207, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida tinha tão somente uma expectativa de ser beneficiada com o FIES e não um direito adquirido (...) (eDOC 4, p. 45-52).
    Argumenta-se, ainda, que ofereceu 03 (três) vagas para o Curso de Medicina, exatamente neste ponto o v. acórdão recorrido infringe a Autonomia universitária, pois não caberia ao E, Tribunal "a quo" majorar a vagas oferecidas pela Instituição de Ensino (eDOC 4, p. 45-52).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 9, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, alunos já pré-inscritos no SISFIES não podem ser prejudicados por portarias normativas do Ministério da Educação e Cultura que alteram, após a aprovação, o número de candidatos classificados para serem financiados pelo FIES. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Nesses termos, cumpre ao MEC editar o regulamento estabelecendo requisitos para seleção de estudantes a serem financiados pelo FIES. Entretanto, a edição de atos normativos não deve prejudicar alunos que, à luz da legislação vigente, já reuniam os requisitos necessários para o acesso ao subsídio, sob pena de violação à segurança jurídica. 
    No caso dos autos, a apelante se submeteu ao vestibular realizado em maio/2015, tendo sido aprovada em 9° lugar no curso de Medicina da UNAERP, no processo seletivo do 2° semestre de 2015, do FIES, e já se encontrava pré-inscrita no SISFIES. 
    Ocorre que, no curso do prazo para obtenção do FIES, foram editadas pelo MEC as Portarias Normativas n.° 08, de 02/07/2015, e n° 10, de 31/07/2015, implementando novas condições para o processo seletivo do FIES para o referido semestre, frustrando o seu acesso ao financiamento em discussão. 
    Com efeito, a questão posta não questiona a autonomia da Administração para a formulação das políticas públicas e, consequentemente, sua competência para a edição de nova regulamentação, mais adequados à conveniência e oportunidade da Administração Pública, ou ainda por razões sociais, econômicas ou orçamentárias.
    (...)
    Não se trata, portanto, de direito adquirido a regime jurídico, mas de observância ao princípio da segurança jurídica, cláusula pétrea constitucional, não sendo razoável a aplicação das portarias supervenientes aos alunos que já se encontravam devidamente matriculados no curso superior e que preencheram todos os requisitos nos termos da legislação então vigente, antes das alterações trazidas pela Portaria MEC n° 8, de 02/07/2015, e da Portaria MEC n° 10, de 31/07/2015” (eDOC 3, p. p. 26)
    Na espécie, trata-se de controvérsia quanto à validade retroativa de portaria ministerial que limita a quantidade de vagas para acesso de alunos ao programa de financiamento pelo FIES. 
    No ponto, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, visto que o STF possui precedentes a afirmar a necessidade de se resguardar os interesses dos alunos na hipótese de edição de portarias posteriores que limitam o acesso ao programa descrito, com fundamento no princípio da segurança jurídica.
    Nesse sentido, confira-se a propósito o seguinte precedente:
    “Direito administrativo. ADPF. Novas regras referentes ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES. Impossibilidade de aplicação retroativa. Liminar referendada. 1. O art. 3º da Portaria Normativa MEC nº 21/2014 alterou a redação do art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 10/2010, passando a exigir média superior a 450 pontos e nota superior a zero nas redações do ENEM, como condição para a obtenção de financiamento de curso superior junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES. 2. O art. 12 da Portaria Normativa MEC nº 21/2014 previu que as novas exigências entrariam em vigor apenas em 30.03.2015, muito embora as inscrições para o FIES tenham se iniciado em 23.02.2015, conforme Portaria Normativa nº 2/2015. Previu-se, portanto, uma norma de transição entre o antigo e o novo regime jurídico aplicável ao FIES, possibilitando-se que, durante o prazo da vacatio legis, os estudantes se inscrevessem no sistema com base nas normas antigas. 3. Plausibilidade jurídica da alegação de violação à segurança jurídica configurada pela possibilidade de ter ocorrido aplicação retroativa da norma nova, no que respeita aos estudantes que: (i) já dispunham de contratos celebrados com o FIES e pretendiam renová-los; (ii) requereram e não obtiveram sua inscrição no FIES, durante o prazo da vacatio legis, com base nas regras antigas. Perigo na demora configurado, tendo em vista o transcurso do prazo para renovação dos contratos, bem como em razão do avanço do semestre letivo. 4. Cautelar referendada para determinar a não aplicação da exigência de desempenho mínimo no ENEM em caso de: (i) renovações de contratos de financiamento; (ii) novas inscrições requeridas até 29.03.2015. 5. Indeferimento da cautelar no que respeita aos demais estudantes que requereram seu ingresso no FIES em 2015, após 29.03.2015, aos quais devem ser aplicadas as novas normas” (ADPF 341 MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.08.2015)
    Seguindo a mesma orientação, cito as seguinte decisões: ARE 1310347, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.3.2021; RE 1050879, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.4.2018; RE 982352, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.11.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente